Tribunal: TJBA
Processo: 8058743-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058743-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: MARIA ENALVA ANDRADE PINHEIRO

Advogado(s)
:
TIAGO CORREIA SANTANA

PJ - 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TOCILIZUMABE PARA TRATAMENTO DE ARTERITE DE CÉLULAS GIGANTES. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos do “Pedido de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente” nº
8094782-68.2025.8.05.0001
, que
determinou à operadora de plano de saúde o custeio do medicamento Tocilizumabe
, conforme prescrição médica, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária limitada ao valor da causa.

2. A parte autora,
Maria Enalva Andrade Pinheiro
, diagnosticada com
Arterite de Células Gigantes (CID10: M31.5)
e comorbidades graves (hipertensão, diabetes e episódios de AVC), ajuizou a demanda alegando urgência na continuidade do tratamento com o fármaco prescrito, indispensável à preservação de sua saúde.

II. Questão em discussão
3. Discute-se se é legítima a decisão que impôs à operadora de plano de saúde o dever de custear o medicamento
Tocilizumabe
, prescrito por profissional médico, ainda que a operadora sustente ausência de cobertura contratual e que o uso do medicamento seria “off label”.

III. Razões de decidir
4. A concessão da tutela de urgência, nos termos dos arts.
300, 995 e 1.019, I, do CPC
, exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano. Ambos os requisitos estão configurados, considerando-se a gravidade do quadro clínico da agravada e a necessidade imediata do tratamento prescrito.
5. Os relatórios médicos e o parecer técnico
favorável do NATJUS
demonstram a urgência e a adequação do uso do medicamento Tocilizumabe no tratamento da enfermidade, inclusive com aprovação em bula para a patologia indicada.
6. A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais estaduais entende que a recusa de cobertura de medicamento prescrito por profissional habilitado, especialmente quando indispensável à preservação da vida e saúde do paciente, é
abusiva
, por contrariar os princípios da
boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana
.
7. O
rol de procedimentos da ANS
tem caráter
exemplificativo
, conforme a
Lei nº 14.454/2022
, não podendo restringir o acesso do consumidor ao tratamento indicado pelo médico.
8. O prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da decisão e a multa diária limitada ao valor da causa mostram-se razoáveis e proporcionais, considerando o risco de agravamento do quadro clínico e o porte econômico da agravante.
9. Inexistem elementos que justifiquem a reforma da decisão recorrida. Não se verifica litigância de má-fé, uma vez que o mero exercício do direito de recorrer não caracteriza abuso processual.

IV. Dispositivo e tese
10.
Recurso conhecido e não provido.
Mantida integralmente a decisão agravada. Recurso interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. “É abusiva a negativa de cobertura de medicamento prescrito por médico assistente, indispensável ao tratamento de doença coberta pelo contrato, ainda que o uso seja fora das indicações previstas na bula (‘off label’).”

2. “O rol de procedimentos e eventos da ANS possui caráter exemplificativo, devendo prevalecer a prescrição médica quando demonstrada a necessidade terapêutica.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº 8058743-75.2025.8.05.0000,
da Comarca de Salvador, figurando como parte Agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como parte Agravada
MARIA ENALVA ANDRADE PINHEIRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,_____de___________________2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça